Tribunal: TJPA
Processo: 0803036-89.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803036-89.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LUCIEIDE DE FATIMA PEREIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR.
XLVI PROVA PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO PROMOVIDA PELA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO
. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PONTUAÇÃO DADA PELA BANCA AQUÉM DO PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO REFERENTE À RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (“
FUMUS BONI IURIS
”) EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
LUCIEIDE DE FÁTIMA PEREIRA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

(Processo n.º 0803015-29.2019.8.14.0028)
, id. 9498246 – autos originários, indeferiu o pedido liminar pleiteado.

Em suas razões, id.1663525, relata que busca o reconhecimento do direito a realizar a prova de conhecimentos para obtenção do título de especialista em medicina do trabalho ou, alternativamente, seja concedido a Agravante, nos termos da Resolução nº 2219/18, o direito ao Registro de Qualificação de Especialista em Medicina do Trabalho, pois esta sempre foi a função que desempenhou.

Argui, o recorrente, que a Resolução nº 2219/18 do Conselho Federal de Medicina estabelece que os profissionais médicos com registro de médico do trabalho em livros específicos nos CRM – Conselhos Regionais de Medicina-

até 04/09/2006 passam a ter direito ao RQE – Registro de Qualificação de Especialista em Medicina do Trabalho, podendo o médico que se enquadrar nas condições citadas, requerer o RQE no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.

Aduz que inclusive a própria Agravada, na Nota sobre a Resolução CFM nº2219/2018, reconhece que os médicos que tenham feito cursos de pós-graduação lato sensu sejam reconhecidos especialistas como médico do trabalho.

Sustenta que comprovou 16.753 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e três) horas trabalhadas como Médica do Trabalho, que perfazem um total de 71 (setenta e um) pontos, que não foram contabilizados pela Agravada, bem como que

a Resolução nº 2219/2018 estabelece que os profissionais médicos que começaram a trabalhar na especialidade de medicina do trabalho até o ano de 2004 não precisavam realizar a prova para obter o título de especialista.

Encerra pugnando pela concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso.

Os autos foram redistribuídos à minha Relatoria.

No id. 1685459, suscitando que a mencionada agravada, ao promover o exame para obtenção de título de médico especialista em trabalho, age em razão de concessão ou autorização oriunda da instituição competente que exerce função pública, no caso, o Conselho Federal de Medicina, que tem natureza jurídica de autarquia federal, o que atrairia a competência constitucional da Justiça Federal, conforme previsão do art. 109, I, da CF/88, determinei a intimação do recorrente para se manifestar sobre a tese.

No id. 1701282, o agravante advogou a tese que a Associação Nacional de Medicina do Trabalho trata-se de pessoa jurídica de direito privado e não tem concessão ou autorização do Conselho Federal de Medicina, possuindo convênio com a Associação Médica Brasileira, razão pela qual a Justiça Federal não seria competente para processar e julgar a ação.

No id. 1788701, indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 1916972, na qual a agravada explica que é uma organização médica responsável pela aplicação da prova que confere a titulação de especialista em Medicina do Trabalho, conforme definição da Associação Médica Brasileira - AMB e do Conselho Federal de Medicina – CFM.

A recorrida esclarece que, por determinação do Conselho Federal de Medicina, em conjunto com a Comissão Nacional de Residência Médica e a AMB, não é mais permitida a concessão de título de especialista somente por análise de currículo ou por comprovação de conclusão de cursos de pós-graduação em áreas médicas, sendo necessária, em qualquer circunstância, a realização de Exame de Suficiência, além da análise de currículo, regra prevista no Decreto 8.516/15.

Defende, a agravada, que a recorrente não fez prova

suficiente de ter trabalhado em período abarcado pela Resolução nº 2219/18 do Conselho Federal de Medicina, anterior a 04/09/2006, razão pela qual, não comprovando direito líquido e certo, a decisão agravada deve ser mantida.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (id. 2564134).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Considerando que a tese de competência não fora objeto de análise na decisão agravada e sendo matéria que não exsurge de forma tão cristalina de modo a subsumir a aplicação do efeito translativo recursal, hei por bem, homenageando o princípio da primazia do julgamento do mérito e entendendo presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhecer o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito da controvérsia recursal. formulado pelo recorrente.

Sabe-se que, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

De plano, verifico não
assistir razão ao agravante, neste momento, uma vez que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação, não demonstrando, assim, motivos para afastar a conclusão que a decisão ora vergastada, cujo trecho cumpre transcrever, dada a clareza da interpretação do contexto fático-jurídico constante dos autos originários,
in verbis:

(...)examinando o quadro exposto pela autora na petição inicial, a autora conta com 1.517 dias de atuação como médico do trabalho, isso equivale a cerca de 4,1 anos. Nos termos do edital, para cada ano de atuação com carga horária semanal igual ou superior a 30 horas deve ser atribuída pontuação equivalente a 10 pontos.

Então, os 4,1 anos da impetrante lhe confere uma pontuação de 40 pontos, exatamente como avaliou a banca.

Então, por ora, entendo que o indeferimento está devidamente motivado segundo as regras editalícias.

Somando aos fatos processuais acima narrados, analisando os autos originários, não consta a resposta dada pela banca examinadora, o que impede aferir a verossimilhança das alegações da recorrente quanto à pontuação que lhe foi atribuída.

Ademais, frise-se que a Agravante não logra êxito em comprovar
as alegadas 16.753 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e três) horas trabalhadas como Médica do Trabalho, que perfariam total de 71 (setenta e um) pontos, não trazendo declaração de empregador em papel timbrado e firma reconhecida, com descrição detalhada dos horários, atividades, funções e atribuições, conforme previsão do letra “d” do item 2.1 do “Edital da XLVI Prova de Título de Especialista em Medicina do Trabalho” (id. 1663530 – fl. 63).

De mais a mais, nos termos do edital, para cada ano de atuação com carga horária semanal igual ou superior a 30 horas deve ser atribuída pontuação equivalente a 10 pontos (id. 1663530 – fl. 74). Então, os 4,1 anos conferidos à agravante lhe garante uma pontuação de 40 pontos, exatamente como avaliou a banca.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo os termos da decisão liminar proferida pelo juízo de “1º grau”.

Por fim,
defiro o pedido de id. 2440724
a fim de que conste, para fins de intimação da parte agravada, o nome do advogado
ALBERTHY AMARO DEFENDENTE CARLÊSSO OGLIARI – OAB/DF 50.166.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

B
elém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/02/2020